Tribunal: TJMT
Processo: 1019356-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019356-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LIANCARLO ARAUJO VERICIMO - CPF: 733.259.611-34 (AGRAVANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), I. H. J. - CPF: 059.668.891-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito
processual penal e
Penal. Agravo
em Execução Penal.
Prisão domiciliar ou Saída temporária para estudo
extramuros
.
Parcial conhecimento. Intempestividade parcial do recurso. Mérito.
improcedência
.
Inaplicabilidade da saída temporária aos
reeducandos
do regime fechado. Agravo parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido
.

I. Caso em exame

Agravo de execução interposto por reeducando condenado a 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável, contra duas decisões do Juízo da Execução Penal, a primeira do dia 05/5/2025, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, e a segunda, do dia 22/5/2025
, que indeferiu o pedido de
autorização de saída temporária para cursar presencialmente ensino superior.
Tais
pedido
s
fo
ram

fundamentado
s
na aprovação do reeducando no ENEM 2024 e matrícula no curso de Engenharia Mecânica em universidade

federal
.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é tempestivo o recurso em relação ao indeferimento do pedido de prisão domiciliar; (
ii
) estabelecer se reeducando condenado por crime hediondo, cumprindo pena em regime fechado, pode obter autorização para estudar presencialmente fora do estabelecimento
prisional.
.

III. Razões de decidir

3.
Impõe-se declarar, de ofício, a intempestividade do agravo quanto ao indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois o recurso foi interposto fora do prazo legal de cinco dias, conforme previsto na Súmula 700 do STF e no art. 798 do CPP.

4. A saída temporária prevista nos
arts
. 122 a 129 da LEP é benefício reservado aos reeducandos em regime semiaberto, sendo expressamente vedada aos que cumprem pena em regime fechado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A Lei nº 14.843/2024 endureceu as regras e passou a proibir a saída temporária para estudo aos condenados por crime hediondo ou praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa.

6. A antecipação de benefício legalmente previsto apenas para regime mais brando burla o sistema progressivo de cumprimento da pena, comprometendo a lógica da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo
parcialmente conhecido, e, nessa extensão, des
provido.

Tese
s
de julgamento:

“
1
.
Cada decisão judicial
,
que aborda temas diferentes
e em diferentes datas,
é atacável por recurso próprio
e autônomo
, que deve ser manejado no prazo definido em lei
,
e
cujo prazo inicial se conta a partir do ato de ciência pela parte
”
.

“
2. É proscrita a concessão de saída temporária a réus que cumprem pena no regime fechado, tendo em vista a natureza excepcional da medida
”.

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP,
arts
. 1º, 117, 122, II, 123 e 129, §1º; CPP, art. 798; CP, art. 35, § 2º; Súmula 700/STF.

Jurisprudência relevante mencionada
:

TJMT,
AgEx
1017757-07.2023.8.11.0000, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 24/11/2023; TJMT, HC 1022827-10.2020.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 02/02/2021; STJ, HC 255.798/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11/04/2018
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de execução interposto na forma do art. 197 da LEP, por
Liancarlo

Araujo

Vericimo
,
qualificado e representado
por advogado constituído na pessoa do

Dr.
Anilton
Gomes Rodrigues
, OAB/MT
14
.
443
,
contra a
s

decis
ões

do
Juízo da
4ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Rondonópolis
/MT,
datadas de 05/5/2025 [ID 293207081, p. 41/42, mov. 101.1] e 22/5/2025 [ID 293207081, p. 62/63, mov. 115.1] e proferidas
nos autos d
e PEP SEEU
n.
2000086
-
4
7
.20
22
.8.11.00
45
,
tendo a primeira indeferido
o
pedido
de
prisão domiciliar, e a segunda, a pretensão de autorização de saída para estudo em instituição de ensino superior
.

A defesa constituída do agravante
postula,
nas razões do agravo
[ID
293207081
, p.
65/71
,
a concessão de prisão domiciliar com vistas a viabilizar estudos presenciais em instituição de ensino superior, ou, subsidiariamente, autorização de saída temporária para que o agravante possa realizar seus estudos fora da unidade
prisional, em razão de sua aprovação no ENEM 2024, cujas despesas de locomoção serão custeadas por familiares.

Em contrarrazões
[ID
293207081
, p.
77/83, mov. 120.1
]
, o
órgão
do

Ministério Público
se
manifesta
pelo
desprovimento
do agravo
.

A
magistrad
a
de origem realizou o juízo negativo de retratação [ID
293207081
, p.
88/89, mov. 293207081
].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr.
Élio
Américo
, opinou pelo
desprovimento
do agravo [ID
299801355
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O reeducando
Liancarlo

Araujo

Vericimo
cumpre, em
regime fechado
,
desde 17/12/2021,
pena privativa de 16 anos e 08 meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
,
c/c art. 226, II, e 71,
caput
, todos
do Código Penal
], nos autos da Ação Penal n.
1009351-27.2021.8.11.0045, do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, crimes esses perpetrados
pelo período em que a vítima possuía entre 11 e 12 anos de idade
.

O último relatório de cumprimento de pena apontou que o reeducando só terá direito à progressão para o regime semiaberto em 10/9/2027.

Assim é que, em 12/3/2025, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar,
como forma de garantir o acesso Constitucional ao Direito a Educação ap
ó
s a sua matrícula no

curso de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Rondonópolis
, após aprovação no ENEM de 2024 [ID 293207081, p. 24/32, mov. 93.1], ou, subsidiariamente, saída temporária da unidade prisional para frequência presencial.

A pretensão de concessão de prisão domiciliar foi rechaçada na decisão constante do ID 293207081, p. 41/42, mov. 101.1, de 05/5/2025, publicada no DJE de 07/5/2025, considerado publicado em 08/5/2025, iniciando-se daí o transcurso do prazo recursal [ID 2293207081, p. 44, mov. 103.0].

Em relação ao pedido de saída temporária, o Juízo da Execução postergou a sua análise para ter lugar após a resposta do ofício da Direção da Unidade Prisional para verificar se o reeducando atenderia aos requisitos subjetivos, bem como para avaliar a possibilidade concreta de atendimento a essa pretensão.

Com a resposta, após o parecer ministerial desfavorável, o Juízo da Execução indeferiu também o pedido de saída temporária para frequência em curso superior presencial [
ID 293207081, p. 62/63, mov. 115.1], de 22/5/2025, sobre o qual houve a interposição do agravo de execução
em 22/5/2025
.

i
. Preliminar
ex

officio

de intempestividade do recurso quanto à pretensão de concessão de prisão domiciliar

Sobre o tema, conquanto
a certidão constante do ID
293207081
, p.
73,
haja declarado a tempestividade do agravo interposto
, é certo que a pretensão de obtenção da prisão domiciliar já havia sido decidida antes, na decisão constante do ID 293207081, p. 41/42, mov. 101.1, de 05/5/2025, publicada no DJE de 07/5/2025, cujo prazo recursal se iniciou após a publicação ocorrida em 08/5/2025
.

A Súmula 700/STF estabelece que o prazo da interposição do agravo de execução penal é de cinco dias, contado a partir da intimação da decisão impugnada.

Súmula 700
.
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.

A contagem do prazo recursal, por sua vez, obedece à forma do art. 798 do Código de Processo Penal, que adota a
forma corrida
:

Art.798.Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

§1
º
Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

§2
º
A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita
a
prova do dia em que começou a correr.

§3
º
O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

§4
º
Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.

§5
º
Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente
a
parte;

c) do
dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho
.

Assim, o prazo recursal iniciado em 09/5/2025 encontrou seu marco final em 13/5/2025, e o agravo somente foi interposto em 22/5/2025, o que o torna intempestivo quanto à pretensão de concessão da prisão domiciliar.

Logo,
suscito e
declaro,
de ofício
,

a intempestividade
do agravo em relação ao pedido de prisão domiciliar
, e
, por consequência,

dele
não conheço
,
nos termos da Súmula 700/STF, e art. 798 do Código de Processo Penal
.

ii
. Mérito. Da pretensão de obtenção de autorização para estudo presencial em instituição de nível superior

A autorização de saída temporária para estudo fora do estabelecimento penal
possui fincas no objetivo primordial de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado [art. 1º da LEP] e
está
expressamente
prevista na conjugação dos
arts
. 122, inciso II,
123
e 129, § 1º, da Lei de Execução Penal, este último, com a redação dada pela Lei Federal n. 12.433, de 29 de junho de 2011, assim redigidos:

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime
semi-aberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

[..
.
]

II -
freqüência
a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

[...]

§ 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de
2019)

§ 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de
2024)

§ 3º Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. (Incluído pela Lei nº 14.843, de
2024)

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I -
comportamento
adequado;

II -
cumprimento
mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

[...]

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de
2011)

§ 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. (Incluído pela Lei nº 12.433, de
2011)

[...]

A saída temporária sempre foi vista com muita reserva e se aplica somente aos
reeducandos
do
regime semiaberto
,
considerada
: a)
a excepcionalidade do próprio benefício
- que reclama que o reeducando esteja inserto em situação prisional em que a vigilância é amenizada -,
e
b)
a institucionalização de possíveis “regalias” aos condenados pela prática de crimes graves, os quais causam comoção social, indignação na população e reclamam dura resposta estatal.

Por essa razão,
a jurisprudência uniforme dos tribunais pátrios vem sendo a de inadmitir a concessão de saída temporária para estudo fora do estabelecimento penal aos condenados que cumprem pena no regime fechado, já que a lei não contempla a concessão do benefício nessa hipótese.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. SAÍDA TEMPORÁRIA CONCEDIDA. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO RESERVADO AOS REEDUCANDOS DO REGIME SEMIABERTO. COMANDO NORMATIVO DOS ARTS.
122, II
DA LEP E 35, § 2º DO CP. RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 122, II, da LEP e do art. 35, § 2° do CP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja cumprindo pena em regime semiaberto.

O reeducando que cumpre pena em regime fechado não faz jus à autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal
.

[TJMT,
Agex

1017757-07.2023.8.11.0000,
3ª Câmara Criminal, relator Des.
Rondon
B
assil

D
ower

F
ilho,
j.
24/11/2023, DJE 24/11/2023
.
]

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NO EXAME DO PEDIDO DE VIABILIZAÇÃO DO ESTUDO AO PACIENTE PROTOCOLADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – NÃO CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – VEDADA A CONCESSÃO DA LIBERDADE, SAÍDA TEMPORÁRIA OU PRISÃO DOMICILIAR – SUJEITO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSIBILIDADE DO ACESSO ÀS AULAS EM AMBIENTE VIRTUAL QUE ESTÁ SENDO
VERIFICADA
PELO D. MAGISTRADO SINGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo no exame do pedido protocolado pela i.
defesa
nos autos do processo executivo de pena se não comprovada a desídia da d. autoridade judiciária na condução do feito, o qual determinou a expedição de ofício ao Diretor da unidade prisional para verificar a possibilidade de frequência do paciente às aulas do curso superior em que matriculado em ambiente virtual.

2.
Outrossim
, como o paciente foi condenado a cumprir pena em regime fechado e ainda não preencheu os requisitos para ser progredido ao regime intermediário, não há como beneficiá-lo com a liberdade ou saída temporária para a frequência em curso superior, uma vez que somente admitidas aos sujeitos condenados ou progredidos a regimes mais brandos. Assim, embora louvável o pedido defensivo e não se negue o devido estímulo a ser dado ao interesse pelos estudos, que contribui até mesmo para a ressocialização do apenado, não há como antecipar ao increpado os benefícios pugnados, uma vez que se caracterizaria burla ao sistema progressivo de pena.

3. Não comprovada que a situação do apenado se amolda a uma das hipóteses do art. 117 da Lei n.º 7.210/84, impede-se que seja agraciado com a pretendida prisão domiciliar, sob o mero argumento de que pretende cursar ensino superior, pois não se trata de causa autorizadora da custódia em domicílio durante a execução criminal.

[TJMT, HC
1022827-10.2020.8.11.0000,
3ª Câmara Criminal
,
relator Des. Gilberto
Giraldelli
,
j.
02/02/2021, DJE 02/02/2021
.
]

Em prossecução, d
esde a alteração do art. 122, § 2º, da LEP,
pela Lei Federal n. 13.964/2019 [Pacote Anticrime],
o condenado por crime hediondo
com resultado morte
não
fazia jus à saída temporária para fins de estudo
extramuros
.

Essa limitação veio sendo endurecida cada vez mais ao longo dos anos, sendo
certo que, em 11 de abril de 2024 foi publicada a Lei Federal n.
14.843/2024, que estendeu a
proibição da concessão de saída temporária para estudo aos condenados por crimes hediondos em geral
[caso aqui analisado], bem como, também, aos
crimes comuns cometidos com grave ameaça ou violência contra a pessoa
, confirmando assim o efeito
backlash
da legislação penal, derivado do anseio popular que visa mitigar a abominada “
festa das saídas temporárias
”.

Embora a inovação legislativa
trazida a partir da Lei Federal n. 14.843/2024
não passe ao largo da sempre importante discussão sobre a sua [possível] irretroatividade
, dado o surgimento de regras mais duras aos
reeducandos
, é certo que a simples presença do regime fechado, por si só, impede
a concessão do

beneplácito
reclamado no presente agravo
, que, por sua condição de aplicação excepcional no âmbito da execução da pena, reclama o preenchimento de todos os requisitos dos
arts
. 122 a 129 da LEP
.

Perfeita a colocação feita pelo eminente Ministro Moura Ribeiro, do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 255.798/MG, Quinta Turma, j. 11/4/2018, no sentido de que o sistema de execução penal atual “[...]
é o da progressividade da pena, que se revela um processo paulatino de capacitação do preso para a convivência social, com etapas a serem cumpridas tendentes à readaptação, a reinserção do recluso na sociedade
.
[...]
Malgrado seja louvável e deva ser estimulado o interesse pelos estudos, a antecipação de benesse direcionada apenas aos que cumprem pena em regime semiaberto ensejaria burla ao sistema da progressividade da pena, entremostrando-se, por ora, irregular e prematura
[...]”.

Ante o exposto, em
parcial consenso
ao parecer,
conheço apenas parcialmente do presente agravo de execução
interposto em prol de
Liancarlo

Araujo

Vericimo
, qualificado
, e, nessa extensão,
nego-lhe
provimento
, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025